Tribunal: TJSP
Processo: 1012400-77.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de regresso. Autor e réu que figuraram como locatários no contrato de locação comercial. Ante o pagamento integral dos débitos locatícios, o autor busca a condenação do réu na obrigação de reembolsar a metade do valor da dívida, alegando a solidariedade contratual. Julgamento de procedência. Irresignação do réu que comporta acolhimento. Terceira interessada pagou integralmente os

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de regresso. Autor e réu que figuraram como locatários no contrato de locação comercial. Ante o pagamento integral dos débitos locatícios, o autor busca a condenação do réu na obrigação de reembolsar a metade do valor da dívida, alegando a solidariedade contratual. Julgamento de procedência. Irresignação do réu que comporta acolhimento. Terceira interessada pagou integralmente os débitos locatícios, sub-rogando-se nos direitos do credor, nos termos do artigo 346, inciso III, do Código Civil. A pagadora da dívida é a única legitimada a exercer o direito de cobrança contra os codevedores, impondo-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor-apelado. Sentença reformada para a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Recurso provido.